Tribunal: STF
Processo: ARE 1430341
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

 1.	Trata-se de agravos interpostos por Segundo Luis Silva Moreno (e-doc. 220), por Wagnaldo Barros Mota (e-doc. 224) e por Luciano Lopes de Almeida  (e-doc. 225) contra decisões de inadmissão dos recursos extraordinários apresentados contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região assim ementado:

“PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33 E 35 C/C O ART. 40, I, DA LEI 11.343/06. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA AUTORIZADA JUDICIALMENTE DE FORMA FUNDAMENTADA. AUTORIA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA - ART. 59 DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 42 DA LEI 11.343/2006. REDUÇÃO DE PENAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA INICIALMENTE FECHADO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. PROPRIEDADE NÃO DEMONSTRADA. 
1. Não há que se falar em incompetência da Justiça Federal para o julgamento da causa, vez se tratar de tráfico internacional, bem como correta a aplicação da causa de aumento de pena decorrente da transnacionalidade do tráfico, prevista no art. 40, I, da Lei 11.343/06. 
2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal consagra a orientação no sentido de que a superveniência da sentença. condenatória prejudica a alegação de falta de justa causa para o oferecimento da denúncia (STF - HC n° 102.730, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 08.02.2011). 
3. Não fora isso, a inicial acusatória atende ao disposto no art. 41 do CPP, pois descreveu, de forma minuciosa, a conduta dos acusados, permitindo aos réus o exercício do contraditório e da ampla defesa. 
4. Ausência de vícios que comprometam a validade e a eficácia do julgado. 
5. As interceptações telefônicas são legais, pois foram devidamente autorizadas pelo juiz e não há necessidade de transcrição de todo o conteúdo das interceptações. Nesse sentido, reiteradamente, vem decidindo os tribunais pátrios; tampouco é necessária a comprovação da autenticidade das vozes. Caso o réu afirme não ser sua a voz, deve ele provar tal fato, mormente quando, como na hipótese dos autos, a defesa não aponta suspeita de fraude, apenas limita-se a atacar os áudios genericamente. 
6. A complexidade das investigações, organização destinada ao tráfico internacional de entorpecentes, com grande número de integrantes, a interceptação telefônica do único meio possível para a produção das provas. 
7. Da análise criteriosa do conjunto probatório apurado nos autos surge convicção plena da materialidade e autoria do crime de tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecente, como bem demonstrado pela sentença condenatória. 
8. Sentença condenatória fundada em outras provas materiais, além das interceptações telefônicas, e em depoimentos produzidos na fase judicial, especialmente na prova testemunhal de policiais que participaram da operação que desarticulou a associação criminosa. 
9. A teor do art. 42 da Lei 11.343/2006, na fixação das penas-base, o juiz deve considerar, quando sopesados os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga encontrada com os agentes, daí porque as penas fixadas acima do mínimo legal mostraram-se justificadas. 
10. As provas dos autos, do qual constam fotos, bem como o depoimento das testemunhas de acusação, não deixam dúvidas de que houve a participação de Alcilene Bastos Viana e Carlos Victor de Lima Campos no transporte do veículo NMS 9454 de São Luis-MA até Manaus-AM; veículo esse monitorado por agentes federais da SR/PA até que viesse a ser apreendido em Rurópolis-PA no dia 24/09/2014, transportando 111,18 kg de pasta base de cocaína, quando conduzido por ALDO FEIRE DA SILVA e FÁBIO RODRIGUES DE LIMA. 
11. Ausência de provas para a condenação de alguns dos réus pela traficância, apesar da materialidade demonstrada pelo segundo laudo de apreensão (111,18kg de cocaína). Em que pese haver indícios, não há prova do tráfico transnacional capaz de embasar um decreto condenatório, devendo ser mantida, em relação a estes réus e a este delito, a sentença absolutória. 
12. Os apelantes não fazem jus à aplicação da causa de diminuição de pena, pois, embora sejam tecnicamente primários, sem registros de antecedentes e não haja prova de que se dedicavam as atividades criminosas, integravam organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas, tanto que foram, corretamente, condenados pela prática do delito previsto no art. 35 da Lei 11.353/06. 
13. Em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de aplicação da progressão de regime para os crimes considerados hediondos, decidiu o STJ ser possível, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito para o condenado por crime hediondo ou equiparado. 
14. Inexistindo a certeza necessária quanto à propriedade do veículo Hilux de placa OIX-5975, não merece reparo a decisão recorrida. 15. Preliminares rejeitadas. Apelações de alguns dos réus e do MPF parcialmente providas. Não provimento das demais apelações dos réus.” (e-doc. 184).

 2.	Os recursos extraordinários foram inadmitidos na origem por ausência de demonstração da repercussão geral do caso e, ainda, por demandarem análise de fatos e provas, com incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 211, 213 e 214).

 3.	Interpostos agravos, os recorrente recorrentes repisam as razões que embasaram os apelos extremos (e-doc. 220, 224 e 225).

             É o relatório.

Decido.

 4.	Constitui ônus dos recorrentes a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão atacada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal. Assim, sob pena de ser obstruído o agravo, uma vez incompreensível a controvérsia por ausência de argumentação suficiente a infirmar as razões da decisão impugnada, consoante enunciado nº 287 da Súmula do STF, in verbis:

E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

 5.	Nesse caso, como relatado, a inadmissão recursal deu-se com base na aplicação do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, além de não demonstração da repercussão geral na hipótese.

 6.	Todavia, nos presentes agravos, as partes não combateram, em nada, os fundamentos de inadmissão dos recursos extraordinários, limitando-se a insistirem nas alegações do recurso principal, sem qualquer acréscimo ou menção aos óbices apontados nas decisões recorridas, tampouco impugnação específica.  

 7.	Em casos tais, frise-se, a jurisprudência desta Suprema Corte é assente acerca da inviabilidade do recurso, conforme ilustram os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.08.2022. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 
1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).”
(ARE nº 1.342.528-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 16/11/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 660 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.401.306-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 07/11/2022).

8. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

9. Ante o exposto, nego seguimento aos agravos nos recursos extraordinários de Segundo Luis Silva Moreno (e-doc. 220), Wagnaldo Barros Mota (e-doc. 224) e Luciano Lopes de Almeida  (e-doc. 225), com base no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 17 de janeiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator